Tribunal: STF
Processo: AI 765040
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE 
   SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 
1.	O Supremo 
   fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do regime de 
   substituição tributária. Entendeu-se que a substituição 
   tributária já tinha previsão no sistema jurídico-tributário 
   brasileiro na vigência do regime constitucional anterior. 
2.	Na 
   ordem constitucional vigente, a disciplina do instituto decorre 
   tanto do recebimento do decreto-lei n. 406/68 quanto dos 
   Convênios ICM e ICMS celebrados com fundamento no art. 34, § 8º, 
   do ADCT/88 até a edição da LC 87/96. Precedente.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.